Tribunal: CARF
Processo: 10872.720432/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. NECESSIDADE, USUALIDADE E NORMALIDADE.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, em seu art. 299, são dedutíveis, para efeito de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, as despesas operacionais que preencham os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade, desde que devidamente comprovadas.
GLOSA DE DESPESAS CONSIDERADAS NÃO NECESSÁRIAS. IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DO IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. CONCOMITÂNCIA.
É lícita a exigência concomitante do IRRF, em razão da comprovação de pagamento sem causa e do IRPJ e da CSLL quando demonstrada a desnecessidade da despesa. Hipóteses legais distintas. Se o Sujeito Passivo efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, devem tais dispêndios serem glosados na apuração do IRPJ e da CSLL. O IRRF sobre os respectivos pagamentos é exigido na condição de responsável e o IRPJ e a CSLL na condição de contribuinte.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental, uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigências reflexas que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720432/2017-81
ACÓRDÃO
1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCATÉIA DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DEDUTIBILIDADE
DE
DESPESAS.
NECESSIDADE,
USUALIDADE
E
NORMALIDADE.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, em seu art.
299, são dedutíveis, para efeito de apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, as despesas operacionais que preencham os requisitos de
necessidade, usualidade e normalidade, desde que devidamente
comprovadas.
GLOSA DE DESPESAS CONSIDERADAS NÃO NECESSÁRIAS. IRRF SOBRE
PAGAMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DO IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. CONCOMITÂNCIA.
É lícita a exigência concomitante do IRRF, em razão da comprovação de
pagamento sem causa e do IRPJ e da CSLL quando demonstrada a
desnecessidade da despesa. Hipóteses legais distintas. Se o Sujeito Passivo
efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros
tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, devem tais dispêndios
serem glosados na apuração do IRPJ e da CSLL. O IRRF sobre os respectivos
pagamentos é exigido na condição de responsável e o IRPJ e a CSLL na
condição de contribuinte.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental, uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
2
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigências reflexas que tem por base os mesmos fatos
que ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no
principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna
Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração,
anexos entre às fls. 02 e 12, para exigência de crédito tributário no montante de
R$ 19.476.262,97, assim discriminado:

Segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” dos tributos lançados, o
Autor do feito registra a seguinte infração:
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO DE EFETIVIDADE E/OU NECESSIDADE
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
3
Regularmente instado a comprovar a efetividade e necessidade de despesas
deduzidas da base de cálculo do tributo, o contribuinte ora não apresentou
documentação que justificasse as apropriações, ora apresentou documentação, a
qual, no entanto, se mostrou ineficaz para justificar as deduções, conforme melhor
explicitado no Termo de Verificação, lavrado em 04/12/2017, que passa a fazer
parte integrante da presente exação fiscal.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/12/2012 25.074.688,78 75,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
art. 3o da Lei n° 9.249/95.
Art. 3o da Lei 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 256, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99.

Termo de Verificação e Constatação Fiscal
No Termo de Verificação e Constatação Fiscal, anexo entre as fls. 13 e 43, após
discorrer brevemente sobre o histórico da contribuinte e sobre como se deu o
procedimento fiscal, destacando as respostas conflitantes fornecidas pela mesma,
que motivaram as dúvidas com relação a documentação apresentada ao longo da
fiscalização, o autor do feito informa na sequência o seguinte:
"[...]
Do Direito e da Legislação
48. A dedução das despesas operacionais é regida pela Lei 4.506/64 e
regulamentada pelo art. 299, do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n° 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de 1964,
art. 47, § Io).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
49. Assim, de acordo com o conceito legal acima transcrito, as despesas
operacionais dedutíveis na determinação do lucro real seriam os gastos não
computados nos custos, porém necessários às transações da sociedade, e que,
ademais, sejam usuais e normais na atividade desenvolvida, e estejam
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços;
50. Ainda, o gasto seria necessário quando essencial às transações exigidas pela
exploração das atividades, sejam as principais ou as acessórias;
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
4
51. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente quando da
operacionalidade e que, na realização do negócio, se mostra de forma costumeira
ou ordinária;
52. Quanto ao requisito de usualidade, deve ser interpretado na acepção de
habitual na espécie de negócio;
53. Por fim, a legislação fiscal exige, além do mais, que as despesas operacionais
estejam devidamente suportadas por documentos hábeis e idôneos de modo a
comprovarem, inequivocamente, sua efetividade, natureza, a identidade do
beneficiário, a quantidade e o valor da operação;
54. Não basta, portanto, para fins de dedução, simples documento fiscal ou
equivalente e o respectivo pagamento; faz-se imperiosa a prova da efetividade do
negócio jurídico representado pelo documento;
Do caso presente
55. Como amplamente demonstrado, o contribuinte não atendeu à exigência
inserta no Termo de Constatação, Intimação e Reintimação, lavrado em
05/06/2017, não logrando explicitar os elementos exigidos pela legislação para a
prestabilidade das despesas como dedução das bases de cálculo dos tributos,
limitando-se a apresentar as notas fiscais e as respectivas quitações;
56. No entanto, apesar da inação do contribuinte, poderíamos tecer alguns
comentários que reforçam as dúvidas suscitadas por esta fiscalização em relação a
diversas sociedades — e consequentemente aos documentos por elas emitidos,
considerados deduções pelo contribuinte;
57. Restringindo-se apenas a análise de parte do grupo mais significativo — conta
3601060203, rubrica Assessoria — poderíamos afirmar:
• A quase totalidade das sociedades optou pelo lucro presumido como forma de
oferecimento das receitas à tributação;
• Também, a quase totalidade tem capital social igual a R$1.000,00, mesmo
contador e não possuem, ou possuíram, funcionários;
• Chama a atenção a numeração excessivamente baixa dos documentos fiscais,
sendo que a quase totalidade emitiu notas fiscais somente para a Alcateia
Distribuidora;
• A grande maioria das sociedades encontra-se cancelada;
• A empresa RMS Júnior Rep e Negócios Ltda., CNPJ 11.088.563/0001-08, tem
como sócios Roberto Manoel da Silva Júnior, CPF 151.006.768-09, e Adriana
Lemos da Silva; esta última é também responsável pela ALS Brasil Serviços
Empresariais Ltda., CNPJ 11.189.161/0001-91. Ambas as sociedades tem todas
as suas receitas advindas do contribuinte, sendo que Roberto Silva e Adriana
Lemos também constam do Demonstrativo dos cálculos de comissões pagas a
funcionários da Alcateia Engenharia — apresentado em resposta ao Termo de
Intimação, lavrado em 13/01/2017, e ao Termo de Reintimação, lavrado em
31/01/2017 — como funcionários da Alcateia Engenharia que teriam prestado
serviços à Alcateia Distribuidora, então, Abano;
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
5
• Outro caso emblemático é da sociedade Edineia Gomes Representações e Neg
Ltda., CNPJ 10.973.382/0001-93. Tem como sócias Edinéia da Silva Gomes, CPF
157.762.748-26, e Viviane Ferreira da Silva, CPF 174.766.938-50. Esta última
vem a ser sócia também da Viviane F Representações e Neg Ltda., CNPJ
10.913.949/0001-36. Ambas as sociedades, no período, só teriam prestado
serviços ao contribuinte, sendo que, mais uma vez, as duas sócias declaram
vínculo com a Alcateia Engenharia, constando, também, da relação
apresentada;
• Situação similar à da sociedade Juliano Moura Consultoria, CNPJ
10.904.739/0001-81, da R&C Brasil Consultoria e Rep Ltda., e de muitas outras;
58. O mesmo cenário prevalece especialmente nas contas 3601060201 -Consultoria
e 3601060206 - Representação Comercial;
59. Ainda, são inúmeras as apropriações feitas em duplicidade, ou seja, o mesmo
documento fiscal se presta a duas deduções, conforme registros negritados nos
ANEXOS 2, 3 e 4;
60. Assim, entendo deva a glosa se materializar para as deduções arroladas nos
demonstrativos RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS PASSÍVEIS DE GLOSA, ANEXOS
1 a 5, ao presente, na medida em que aqueles documentos fiscais por si só, se
mostram inconclusivos, não permitindo a avaliação da necessidade, usualidade e
normalidade dos serviços contratados. Ressalte-se que as notas fiscais sob arguição
encontram-se também anexadas a este Termo (ANEXOS 9 a 13);
61. Com relação ao grupo de notas fiscais emitidas pela Alcateia Engenharia —
relativamente ao qual o contribuinte se manifestou — não obstante a
documentação apresentada em atendimento ao Termo de Intimação, lavrado em
13/01/2017, e ao Termo de Reintimação, lavrado em 31/01/2017 — Contrato de
Representação Comercial e Demonstrativo dos cálculos de comissões supostamente
pagas a funcionários e/ou grupo de funcionários, etc..., ora anexados ao presente
(ANEXO 8) — é o entendimento desta fiscalização que não restaram comprovadas a
comutatividade, a efetividade e a necessidade das operações;
62. O próprio Contrato de Representação Comercial, celebrado entre a, então,
Abano e a Alcateia Engenharia, faz prova contra o contribuinte na medida em que
consta de sua cláusula VI que "b) Os valores a serem recebidos pela Contratada
terão por base as Notas Fiscais de Vendas emitidas pela Contratante". Na mesma
cláusula fica ainda ressalvado que "c) Os valores das comissões só serão devidos
após o recebimento, pela Contratante, dos valores descritos nas referidas Notas
Fiscais de Venda e só serão pagos...";
63. Dessa forma, na medida em que não mostram correlação ou fazem referência
aos produtos vendidos em função da intermediação da Alcateia Engenharia, as
supostas provas produzidas são tão somente planilhas de sua própria lavra, não
possuindo o valor probatório pretendido pela sociedade, submetendo-se a
questionamento;
64. Também é de observar que desembolsos representados pelos documentos
fiscais, não guardam qualquer linearidade no curso do ano, característica da
intermediação ininterrupta de negócios;
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
6
65. Para se compreender, por fim, as inconsistências contábeis e das operações e
seus registros — além do anteriormente anotado — cabe o exemplo da Nota Fiscal
79987, emitida pela Alcateia Engenharia, em 16/02/2012, no valor de R$
7.019.481,43. Às fls. 5 do documento fiscal, no campo
Informações Complementares de Interesse do Contribuinte consta a informação
"Representação Comercial Maio a Dez 2012". Sua correspondente Nota Fiscal
Eletrônica de Serviços - NFS-e da Prefeitura Municipal de São Paulo, tomou o
número 4287, e produz a mesma informação na discriminação dos serviços. Ocorre
que foi encaminhada Carta de Correção com a seguinte descrição de ocorrência:
"Em 24/01/2013 foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo
contribuinte com a seguinte informação: Representação Comercial Maio a
Dezembro/2011". Assim, mesmo que aventada a hipótese de se considerar
dedutível a despesa, considerado o princípio da competência do exercício, a
apropriação deveria ter se dado em 2011, e não influenciado o resultado do ano-
calendário de 2012;
66. Destarte, as despesas representadas pelos documentos fiscais de emissão de
Alcateia Engenharia — com resumo abaixo e melhor discriminação na planilha
DETALHAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DAS NF-e DE EMISSÃO DA ALCATEIA
ENGENHARIA, ANEXO 6, ao presente — representando um total de R$
15.692.872,90, também serão objeto de glosa e, consequente, exação fiscal:

Do auto de infração consequente
67. Os ilícitos tributários acima caracterizados dão causa a lançamento
consequente de CSLL;
68. O auto de infração à CSLL decorre do lançamento principal na medida em que
sua apuração originária foi direta e proporcionalmente afetada pelas despesas a
serem glosadas;
Da matéria substantiva
69. Serão definidas a partir da somatória de todas as glosas de despesas
apropriadas indevidamente nas contas contábeis do quadro abaixo, as quais
compõem o grupo de contas "Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica",
resultando no valor de R$ 9.381.815,88, extraídas dos demonstrativos RELAÇÃO DE
DOCUMENTOS FISCAIS PASSÍVEIS DE GLOSA:
Grupo - Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
7

70. A este, acrescente-se o valor da glosa das despesas apropriadas a partir das
notas fiscais de emissão da Alcateia Engenharia — contabilizadas também na conta
Representação Comercial — no montante de R$ 15.692.872,90, resultando numa
glosa total da ordem de R$ 25.074.688,78, que constituirá a base de cálculo do
lançamento, consubstanciado em Autos de Infração ao IRPJ e à CSLL.
[...]"

Ciência à interessada em 06/12/2017 (quarta-feira), fl. 26.
Impugnação
A contribuinte apresentou impugnação em 04/01/2018 (fls. 1.143 a 1.165),
alegando, em síntese e fundamentalmente, o seguinte:
• preliminarmente, quanto à glosa das NF-e de emissão de Alcateia
Engenharia, evidencia que todas e exatamente as mesmas notas-fiscais já
foram objeto de auto de infração, no qual se lançou o Imposto retido na
Fonte, sendo notável a ocorrência do bis in idem, consubstanciado na dupla
tributação sobre o mesmo fato jurídico descrito nos autos, qual seja, a
suposta não comprovação da causa dos pagamentos constatados e
glosados pelo Auditor Fiscal;
• portanto, independente do mérito e do acerto do lançamento
anteriormente efetuado há de se declarar a improcedência do presente
auto de infração, tendo em vista a antijuridicidade consistente na
duplicidade da exigência;
• no mérito, sublinha a absoluta inadequação na tipificação do suposto
ilícito, com afronta ao artigo 142 do CTN, visto que, segundo a Autoridade
Fiscal, não restaram comprovadas a comutatividade, a efetividade e a
necessidade de diversas despesas apropriadas quando da apuração do IRPJ
e da CSLL;
• sublinha que não existe dúvida sobre o efetivo pagamento, mas sobre sua
necessidade;
• que tal motivação implica o lançamento do Imposto de renda
Exclusivamente na Fonte, à alíquota de 35%; não havendo que se falar de
IRPJ ou CSLL;
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
8
• que a Turma Julgadora da DRJ/BHE, nos autos do processo n°
10872.720115/2017-65, consignou justamente esse entendimento;
• que tais pagamentos, glosados pelo Auditor Fiscal, sujeitar-se-iam à
tributação na forma do art. 674 do RIR/99, cuja base legal é o art. 61 da Lei
no 8.981/95;
• que o entendimento manifestado pela Autoridade Julgadora da DRJ/BHE
apoiou-se, além da literal disposição de lei, no conteúdo da Solução de
Consulta Interna Cosit n° 11, de 8 de Maio de 2013, que apresenta o
entendimento da RFB sobre a aplicação exclusiva do IR Fonte nos casos de
não comprovação que deu causa à despesa;
• no presente caso, não há dúvida sobre os pagamentos, mas sobre a
verdadeira causa dos mesmos. Portanto, se correta estivesse a constatação,
a tributação aplicável se daria com base nas disposições do art. 61 da Lei n°
8.981/95, com IR exclusivamente na fonte, lançamento este já realizado;
• em vista de erro insanável, caracterizando erro de natureza material,
substantiva, tem-se o descumprimento do disposto no artigo 142 do CTN;
• reitera que foram comprovadas todas as prestações de serviço relativas
às notas-fiscais destacadas pelo Auditor;
• destaca os esclarecimentos já devidamente prestados ao AFRFB, no curso
do procedimento fiscal, para justificar o modus operandi da impugnante e a
efetiva prestação de serviços pela Alcateia Engenharia, empresa esta
estabelecida no Estado de São Paulo e que possuía uma infraestrutura
extremamente organizada, contando com recursos humanos treinados e
com recursos materiais, como, por exemplo, uma central de telemarketing
devidamente instalada;
• dentro deste contexto, não fazia sentido, do ponto de vista operacional e
organizacional, a impugnante realizar dispêndios e constituir uma nova
equipe de vendas e uma estrutura de telemarketing, visto que a empresa
paulistana, pertencente ao mesmo grupo, já contava com esses recursos;
• em apoio a seus argumentos, a ora fiscalizada forneceu ao Auditor:
Contrato de Representação comercial, Demonstrativo dos Cálculos de
comissões supostamente pagas a funcionários e/ou grupo de funcionário;
Comprovantes de pagamentos, as DANFE correspondentes, notas fiscais
eletrônicas de serviço;
• não há motivo válido para a Fiscalização negar valor probante a
escrituração da contribuinte, principalmente estando esta acompanhada
dos documentos comerciais e fiscais que lhe dão suporte;
• destaca que a dinâmica envolvendo os pagamentos pela impugnante
relativamente aos serviços prestados pela Alcateia Engenharia foi
devidamente descrita no contrato juntado no Anexo 8, qual seja a retenção
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
9
de 2% do valor de seu faturamento, com base nas notas fiscais de vendas
realizadas e apresentadas;
• demonstrando a efetividade da prestação dos serviços, bem como de sua
usualidade, a Impugnante destaca, inicialmente, os termos contratuais,
mediante os quais cabia à Alcateia engenharia, por meio de seus recursos
humanos e operacionais, realizar a representação comercial e
operacionalizar as vendas dos produtos comercializados pela impugnante;
• ainda em relação à efetiva prestação do serviço, convém esclarecer que
foi apresentado à fiscalização relatório analítico por notas fiscais de venda,
por equipe e por vendedor, demonstrativos estes que também compõem o
Anexo 8, logo após cada nota-fiscal de serviços prestados pela Alcateia
Engenharia;
• no que diz respeito à necessidade dos referidos serviços para a
manutenção da sua fonte produtiva, destaca que de acordo com a cláusula
III do contrato, este foi celebrado com vistas ao desenvolvimento de
assessoria comercial, na qual a Alcateia Engenharia atue como
representante comercial da impugnante, fechando propostas de venda de
mercadorias ou prestação de serviços que estejam no rol de atividades da
impugnante;
• que o auditor, na prática, não está simplesmente desconsiderando para
fins tributários o negócio jurídico existente entre as empresas (nos termos
do art. 116, parágrafo único, do CTN);
• de fato, o que está pressupondo é a existência de uma verdadeira
simulação, na medida em que afirma não estar convencido da efetividade
dos serviços prestados;
• que o cenário proposto, na verdade, adequar-se-ia ao conceito de
simulação, ilícito este não aventado pelo AFRFB em nenhuma
oportunidade;
• além do mais, ainda que tivesse sido apontada a existência de ato
simulado, caberia à Fiscalização o ônus da prova;
• ressalta que o ato administrativo, para sua validade, há de ser sustentado
pela respectiva motivação. Ou seja, não é conferida ao Auditor Fiscal a
prerrogativa de simplesmente glosar uma despesa operacional, ou afirmar
que não houve contraprestação, inobstante uma série de robustas
comprovações, simplesmente porque não se diz convencido, com base em
critérios herméticos e, absolutamente subjetivos;
• que a fundamentação da glosa de custos ou despesas operacionais
realizadas e contabilmente apropriadas pelo sujeito passivo há de ser
acompanhada de elemento probatório, produzido pela Fiscalização, de que
os gastos suportados não são necessários à atividade da empresa ou à
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
10
manutenção da fonte produtora dos rendimentos ou, no caso presente,
que não representam pagamentos por serviços prestados;
• ressalta que a contabilidade regular do contribuinte fez prova em favor
deste e que, em nenhum momento, o Auditor Fiscal apontou a existência
de qualquer vício na documentação e demonstrativos da Impugnante,
tampouco declinou o que estaria faltando para que fosse preenchidos seus
critérios de certeza;
• nesse diapasão, provou-se que os serviços prestados se encontram
devidamente comprovados, tendo em vista a presença de contratos de
prestação de serviços, relatórios e notas fiscais de vendas, bem como não
existem dúvidas acerca da contrapartida monetária em virtude dos serviços
contratados e cuja necessidade à manutenção da fonte produtora da
impugnante foi devidamente demonstrada, razão pela qual não há que se
falar em comprovação inidônea de despesas;
• também, no tocante às glosas efetuadas no denominado Grupo Prestação
de Serviços por Pessoa Jurídica, certo é que o Auditor Fiscal furtou-se a
declinar os motivos que o levaram a desconsiderar as despesas, limitando-
se, expressamente, a apenas "tecer comentários" parciais sobre as contas
contábeis 3601060203(assessoria) e 3601060201 (consultoria);
• que desta forma, fica prejudicado entender porque o AFRFB efetuou a
glosa das despesas incorridas com Assessoria de Imprensa, relações com a
mídia, Anúncios, prestadas por RMA Comunicação, entre março e agosto de
2012, no valor total de R$ 65.808,54, conforme consta dos Anexos 1 e 9;
• que o RIR/99 discrimina em seu artigo 299, as condições de dedutibilidade
das despesas. Assim, tem-se por dedutíveis, as despesas necessárias à
atividade e à manutenção da fonte produtora; considerando-se como
operacionais aquelas que sejam usuais ou normais no tipo de operações ou
atividades da empresa;
• ressalta que, uma despesa não pode ser enquadrada como não
comprovada e indedutível ao mesmo tempo, tal qual ocorrido com as notas
fiscais emitidas pelo prestador de serviços RMA Comunicação;
• de se interpretar, então, que o AFRFB esteja procedendo à glosa neste
item do auto de infração, por considerar que a despesa tenha sido
desnecessária. Pois bem, para que seja considerada necessária, hão de ser
cumpridos os requisitos de normalidade e intrínseca relação com a
produção ou comercialização dos bens ou serviços. Essencial para se fazer
tal verificação é analisar o objeto social da empresa, o qual, no presente
caso, demonstra, claramente, que os pagamentos efetuados são
absolutamente condizentes com a natureza dos serviços recebidos em
contrapartida;
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
11
• que apesar de não ter ficado declinado o motivo de se desconsiderar a
prestação de serviços de Assessoria em Mídia (Anúncios), certo é que os
dispêndios com a atividade de publicidade e propaganda são
absolutamente usuais, úteis e necessárias à manutenção da fonte
produtora;
• que a RMA Comunicação é uma empresa com expressão em sua área de
divulgação na mídia, prestando serviços no mesmo campo de sua expertise
a diversas outras empresas, trabalhando recorrentemente na divulgação da
marca da Impugnante;
• com relação à glosa das despesas da conta Contábil 3601040203, Feiras e
eventos, certo é que o AFRFB também não motivou seu ato administrativo,
tratando tais dispêndios como desnecessários;
• que tal como as despesas de publicidade e propaganda, as despesas
referentes a participação em eventos que promovam e divulguem a marca
e os produtos comercializados pela empresa são operacionais;
• raciocínio idêntico se desenvolve em relação às glosas com as despesas de
Assessoria e representação Comercial (contas 3601060203 e 206). Em
relação a tais notas fiscais, cabe esclarecer que se trata de pessoas jurídicas
contratadas para o desempenho das funções elencadas nos respectivos
contratos, ora juntados;
• de acordo com o objeto dos contratos juntados, nota-se que as
Contratadas prestavam serviço essencial ao desenvolvimento das
atividades da Impugnante, haja vista que suas funções englobam toda a
estratégia, bem como a própria execução, das vendas dos produtos que
comercializa;
• poder-se-ia dizer que os sócios destas pessoas jurídicas, pelas funções
desempenhadas, atuavam como vendedores, devendo estes serem
contratados como funcionários. Mesmo que assim o fosse, seria incabível a
desconsideração da despesa para fins de IRPJ;
• ainda que irregularidade existisse na contratação, seria de outra espécie,
a exemplo das terceirizações simuladas, nas quais os pagamentos são feitos
a uma PJ com finalidade de reduzir encargos previdenciários, trabalhistas e
tributários;
• tendo em vista que não se contesta o pagamento das referidas notas, e
que as atividades desenvolvidas em contrapartida se comprovam pelos
contratos e notas-fiscais apresentados, resta claro que se trata de despesas
necessárias à manutenção da fonte produtiva da Impugnante, devendo ser
desconstituído o lançamento, posto que em conformidade com as regras
legais para sua dedução como despesas;
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
12
• a mesma argumentação se faz presente no tocante à conta contábil
3601060201 - Consultoria. As notas-fiscais apresentadas em regra já
descrevem o tipo de prestação, como se pode verificar nas notas da
empresa União empreendimentos e Participações, cujo escopo era o
acompanhamento de vendas a grandes varejistas;
• também atuou em consultoria no desenvolvimento das atividades de
venda a empresa Sam & Zell Serviços de Consultoria Administrativa,
conforme descrito na nota de serviços. Já a empresa E&U Gestão de
Pessoas LTDA prestou serviços de consultoria de RH e trabalhista;
• o prestador Emexport 2000 Assessoria e representação LTDA, por sua vez,
realizou auditoria interna na impugnante;
• como já exaustivamente dito, o AFRFB simplesmente glosou o conteúdo
da referida conta, sem motivação e a despeito das informações que lhe
foram prestadas e documentos apresentados. Por tal razão, mais uma vez
se verifica a improcedência do lançamento;
• Citou julgados administrativos;
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte, que editou o acórdão no 02-89.756 – 4a Turma, cuja ementa
reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DESPESAS NECESSÁRIAS - DEDUTIBILIDADE - COMPROVAÇÃO
São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa. As despesas operacionais
admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou
atividades da empresa. A escrituração suportada por documentação hábil e
idônea faz prova a favor da pessoa jurídica, sendo procedente a glosa de despesas
cuja efetividade e necessidade não restaram comprovadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigências reflexas que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal
constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
13
Ainda irresignada com a decisão retro, a Contribuinte protocolou o recurso
voluntário de e-fls. 1.298/1.320, através do qual repete, praticamente, os mesmos termos da
impugnação, mudando tão somente a ordem em que tais argumentos se posicionam na peça
recursal. A Recorrente faz apenas uma breve citação em relação ao decidido pela DRJ no tocante à
glosa das despesas com “Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica”, no valor de R$9.381.815,88 e
de “Representação Comercial”, no importe de R$15.692.872,90, mas reproduz os mesmos termos
da impugnação em relação ao ponto, sem se contrapor diretamente aos fundamentos que teriam
baseado o referido acórdão pela instância a quo.
Na verdade, a única inovação trazida no recurso voluntário diz respeito à pretensão
da Recorrente de ver compensado no presente auto de infração os valores recolhidos a título de
IRRF no código 1708. Sua pretensão de compensação de tais valores já fora manifestada na
impugnação ao auto de infração consubstanciado nos autos do processo no 10872.720115/2017-
65, neste momento já definitivamente julgado; a decisão manifestada pela DRJ/BHE naquele
processo em relação a este ponto foi fundamentada nos seguintes termos:
Cabe ainda esclarecer que o IRRF do código 1708 recolhido mediante os Darfs a
fls. 154/163 não pode ser deduzido do tributo lançado.
Isso porque o IRRF do código 1708 sempre pode ser deduzido do montante
apurado no encerramento do respectivo período de apuração pelo beneficiário do
rendimento (RIR/1999, art. 650), ao passo que a incidência do IRRF sobre
pagamentos sem causa (código 5217) é exclusiva na fonte (RIR/1999, art. 674).
Ademais, o IRRF do código 1708 é apurado mensalmente, devendo ser recolhido
até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente ao mês de
ocorrência dos fatos geradores (Lei no 11.196, de 2005, art. 70, I, d, com a redação
dada pelo art. 5o da Lei no 11.933, de 2009). Já o IRRF sobre pagamentos sem
causa (código 5217), deve ser apurado e recolhido no próprio dia do pagamento
(Lei no 11.196, de 2005, art. 70, I, a.2).
Trata-se, pois, de regimes de tributação distintos, com períodos de apuração e
prazos de recolhimento também diversos, o que rechaça por completo a
possibilidade aventada de se excluir da exigência fiscal os valores recolhidos
mediante Darfs do código 1708.
Corrobora tal entendimento o disposto no § 2o do art. 19 da IN RFB no 1717, de
2017, segundo o qual, para fins do disposto no caput do mesmo artigo,
consideram-se tributos diferentes o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos sujeitos ao ajuste anual e o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.
(...)
Por conseguinte, não cabe fazer nenhum reparo no lançamento.
É o relatório.

Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
14
VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Ao analisar os autos resta claro que o Recurso Voluntário reproduziu, ipsis litteris, a
impugnação apresentada à instância a quo, que os apreciou detalhadamente.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
Assim, entendo ser plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo
regimental uma vez que a Recorrente não inovou nas razões apresentadas em sede de
impugnação, razão pela qual, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos, conforme o seu inteiro teor, abaixo reproduzido:
Com relação à glosa das Notas Fiscais emitidas pela Alcatéia Engenharia, no valor
de R$ 15.692.872,90, a contribuinte alega que as mesmas já foram objeto de
lançamento de auto de Infração referente ao Imposto de Renda Exclusivamente
na Fonte, à alíquota de 35%, não havendo que se falar em lançamento de IRPJ ou
CSLL. E, que a Turma Julgadora da DRJ/BHE, nos autos do processo n°
10872.720115/2017-65, consignou justamente esse entendimento de que tais
pagamentos, glosados pelo Auditor Fiscal, sujeitar-se-iam à tributação na forma
do art. 674 do RIR/99, cuja base legal é o art. 61 da Lei no 8.981/95.
Outrossim, para justificar a efetividade e necessidade de tais despesas,
apresentou os mesmos argumentos informados ao longo da fiscalização
esclarecendo que não fazia sentido, do ponto de vista operacional e
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
15
organizacional, a impugnante realizar dispêndios e constituir uma nova equipe de
vendas e uma estrutura de telemarketing, visto que a Alcatéia Engenharia,
pertencente ao mesmo grupo, já contava com esses recursos, o que motivou a
sua contratação para tal tarefa.
Pois bem. Consultando os autos do processo n° 10872.720115/2017-65, tem-se
que a 3a Turma da DRJ/BHE, por meio do Acórdão n° 02-74.262 de 10/08/2017,
ratificou o entendimento da fiscalização de que não restou comprovada a
necessidade dos pagamentos efetuados pela impugnante à Alcatéia Engenharia,
justificando o lançamento do IRRF:
"Entre 17/02/2012 e 14/12/2012, a autuada efetuou diversos pagamentos
referentes a despesas escrituradas na conta contábil 3601060206
(Representação Comercial).
Tais pagamentos, devidamente discriminados em tabela a fls. 16, são objeto
de tributação pelo auto de infração na forma do art. 674 do RIR de 1999,
cuja base legal é o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente
na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o
qual recairá o imposto.
Alega a impugnante que se comprovou nestes autos a efetiva prestação dos
serviços de representação comercial que teria dado origem aos pagamentos
em questão, tidos como sem causa pelo autuante.
Entretanto, não assiste razão à impugnante.
Note-se, primeiramente, que, conforme bem apontou o autuante, além de
terem sido emitidas por sociedade do mesmo grupo financeiro da autuada –
a Alcateia Engenharia de Sistemas Ltda. –, as notas fiscais de prestação de
serviços vinculadas aos referidos pagamentos descrevem de modo por
demais lacônico os serviços supostamente prestados: “Prestação de
Serviços Alcateia Comissão de vendas Com Vendas” (fls. 21/76).
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
16
Quanto ao instrumento de contrato particular de representação comercial a
fls. 80/83, estipulado entre a autuada (contratante) e a Alcateia Engenharia
de Sistemas Ltda. (contratada), consta de sua cláusula VI que “Os valores a
serem recebidos pela Contratada terão por base as Notas Fiscais de Vendas
emitidas pela Contratante”. Essa mesma cláusula ainda ressalva que “Os
valores das comissões só serão devidos após o recebimento, pela
Contratante, dos valores descritos nas referidas Notas Fiscais de Venda”.
Ressalte-se que a impugnante não apresentou nem as notas fiscais de
vendas por ela emitidas nem comprovou o recebimento dos valores nelas
descritos, limitando-se a trazer aos autos tão somente os demonstrativos de
cálculo das comissões pagas que se acham anexados a fls. 84 e seguintes.
Trata-se, contudo, de meras planilhas por ela própria elaboradas e
desprovidas de prova mínima da veracidade dos dados nelas contidos, não
havendo ali nenhuma discriminação ou referência no que diz respeito aos
produtos supostamente vendidos.
A documentação invocada pela impugnante não possui o valor probatório
por ela pretendido. Com efeito, tendo sido devidamente intimada e
reintimada para tanto, competia à contribuinte comprovar a efetiva e real
prestação dos serviços que motivaram a realização dos pagamentos
questionados pelo fisco, não bastando, por óbvio, a prova de sua ocorrência
apenas no plano formal, mormente quando constatado que a operação
ocorreu entre partes que não são independentes, pois integrantes de um
mesmo grupo financeiro."
Uma vez não comprovada a necessidade dos pagamentos em questão, temse a
subsunção à norma prevista no artigo 61 da Lei 8.981/1995, base legal do artigo
674 do RIR/99.
Faço coro ao entendimento esposado acima, sendo certo que os argumentos e
documentação apresentados pela contribuinte ao longo da fiscalização e
repetidos na peça impugnatória também não se mostraram hábeis para infirmar o
presente lançamento.
Como tais pagamentos foram deduzidos a título de despesa operacional, da base
de cálculo do IRPJ e CSLL, pela contribuinte. E, tendo em vista a não comprovação
da necessidade dos mesmos, tem-se que tal despesa é indedutível da base de
cálculo de ambos os tributos ora em análise, conforme artigo 299 do RIR/99:
"Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47)."
Importante destacar também que ao longo da Fiscalização, o autor do feito
precisou intimar e reintimar diversas vezes a contribuinte para que a mesma
apresentasse as informações solicitadas pelo Fisco ou que saneasse as
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
17
informações prestadas anteriormente com divergências, como por exemplo o
pagamento constante na NFe 79987 com data de 16/02/2012:
“42. Observava-se que as novas informações prestadas eram, em inúmeros
casos, conflitantes com os elementos inseridos nas mídias apresentadas em
atenção aos Termos de Intimação, lavrado em 28/11/2016, de Reintimação,
lavrado em 19/12/2016 e, até mesmo das alterações promovidas em
10/03/2017. Exemplo de maior destaque é a relativa à suposta operação
amparada pela nota fiscal de n° 79987: enquanto que o contribuinte
afirmava, e provava, que o respectivo pagamento deu-se em 17/02/2012,
anteriormente informava que o pagamento dera-se em 15 parcelas, de
variados valores e quase todas em 29/02/2012, citando, inclusive, o número
dos lançamentos contábeis;
[...]
65. Para se compreender, por fim, as inconsistências contábeis e das
operações e seus registros — além do anteriormente anotado — cabe o
exemplo da Nota Fiscal 79987, emitida pela Alcateia Engenharia, em
16/02/2012, no valor de R$ 7.019.481,43. Às fls. 5 do documento fiscal, no
campo Informações Complementares de Interesse do Contribuinte consta a
informação "Representação coml Maio a Dez 2012". Sua correspondente
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e da Prefeitura Municipal de São
Paulo, tomou o número 4287, e produz a mesma informação na
discriminação dos serviços. Ocorre que foi encaminhada Carta de Correção
com a seguinte descrição de ocorrência: "Em 24/01/2013 foi incluída uma
alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte
informação: Representação Comercial Malo a Dezembro/2011". Assim,
mesmo que aventada a hipótese de se considerar dedutível a despesa,
considerado o princípio da competência do exercício, a apropriação deveria
ter se dado em 2011, e não influenciando o resultado do ano-calendário de
2012; "
Portanto, entendo acertada a glosa das despesas referente aos pagamentos
efetuados à Alcatéia Engenharia:

Quanto a glosa no valor de R$ 9.381.815,88 referente as despesas que compõem
o grupo de contas "Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica", abaixo
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
18
discriminado, a contribuinte informa que o Auditor Fiscal furtou-se a declinar os
motivos que o levaram a desconsiderar tais despesas, limitando-se,
expressamente, a apenas "tecer comentários" parciais sobre as contas contábeis
3601060203 (assessoria) e 3601060201 (consultoria):

Argumenta a contribuinte que os dispêndios com a atividade de publicidade e
propaganda são absolutamente usuais, úteis e necessários à manutenção da fonte
produtora não entendendo o motivo da glosa das despesas pagas ao prestador de
serviços RMA Comunicação (Conta Anúncios), entre os meses de março e Agosto
de 2012, no valor de R$ 65.808,54. Da mesma forma, as despesas referente a
Feiras e participação em eventos que promovam e divulgam a marca e produtos
comercializados pela empresa são operacionais. Raciocínio idêntico se desenvolve
em relação às glosas com as despesas de Assessoria e Representação Comercial,
esclarecendo que poder-se-ia dizer que os sócios destas pessoas jurídicas, pelas
funções desempenhadas, atuavam como vendedores, devendo estes serem
contratados como funcionários. Mesmo que assim o fosse, seria incabível a
desconsideração da despesa para fins de IRPJ. No tocante à conta contábil
3601060201 - Consultoria, esclarece que as notas-fiscais apresentadas em regra já
descrevem o tipo de prestação fornecida.
Ao contrário do que argumenta a contribuinte, tem-se que o autor do feito
efetuou o procedimento fiscal de forma minuciosa e organizada, discriminando a
relação dos documentos passíveis de glosa referente a cada conta contábil
contida na tabela acima entre os anexos (1 e 5) e (9 e 13) do relatório fiscal:
"ANEXO 1 - Demonstrativo RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS PASSÍVEIS
DE GLOSA - (Conta contábil 3601040207 - ANÚNCIOS);
ANEXO 2 - Demonstrativo RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS PASSÍVEIS DE
GLOSA - (Conta contábil 3601060203 - ASSESSORIA);
ANEXO 3 - Demonstrativo RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS PASSÍVEIS DE
GLOSA - (Conta contábil 3601060201 - CONSULTORIA);
ANEXO 4 - Demonstrativo RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS PASSÍVEIS DE
GLOSA - (Conta contábil 3601040203 - FEIRAS E EVENTOS);
ANEXO 5 - Demonstrativo RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS PASSÍVEIS DE
GLOSA (Conta contábil 3601060206 - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL);
...
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
19
ANEXO 9 - Demais documentos fiscais objeto de glosa - Conta contábil
3601040207 - ANÚNCIOS;
ANEXO 10 - Demais documentos fiscais objeto de glosa - Conta contábil
Conta contábil 3601060203 - ASSESSORIA;
ANEXO 11 - Demais documentos fiscais objeto de glosa - Conta contábil
3601060201 - CONSULTORIA; ANEXO 12 - Demais documentos fiscais objeto
de glosa - Conta contábil 3601040203 - FEIRAS E EVENTOS;
ANEXO 13 - Demais documentos fiscais objeto de glosa - Conta contábil
3601060206 - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL;"
Outrossim, o motivo da glosa se deu pelo fato de a contribuinte devidamente
intimada a justificar tais despesas, ter apresentado apenas as notas fiscais e
respectivas quitações sem os elementos exigidos pela legislação para justificar a
dedução da base de cálculo do IRPJ e CSLL. Tal documentação não restou
suficiente para sanar as dúvidas levantadas pela fiscalização, conforme apontado
nos parágrafos 57 a 60 do TVF, onde o autor do feito informa que:
"57. Restringindo-se apenas a análise de parte do grupo mais significativo
— conta 3601060203, rubrica Assessoria — poderíamos afirmar:
• A quase totalidade das sociedades optou pelo lucro presumido como
forma de oferecimento das receitas à tributação;
• Também, a quase totalidade tem capital social igual a R$1.000,00,
mesmo contador e não possuem, ou possuíram, funcionários;
• Chama a atenção a numeração excessivamente baixa dos documentos
fiscais, sendo que a quase totalidade emitiu notas fiscais somente para a
Alcateia Distribuidora;
• A grande maioria das sociedades encontra-se cancelada;
• A empresa RMS Júnior Rep e Negócios Ltda., CNPJ 11.088.563/0001-
08, tem como sócios Roberto Manoel da Silva Júnior, CPF 151.006.768-
09, e Adriana Lemos da Silva; esta última é também responsável pela
ALS Brasil Serviços Empresariais Ltda., CNPJ 11.189.161/0001-91. Ambas
as sociedades tem todas as suas receitas advindas do contribuinte, sendo
que Roberto Silva e Adriana Lemos também constam do Demonstrativo
dos cálculos de comissões pagas a funcionários da Alcateia Engenharia
— apresentado em resposta ao Termo de Intimação, lavrado em
13/01/2017, e ao Termo de Reintimação, lavrado em 31/01/2017 —
como funcionários da Alcateia Engenharia que teriam prestado serviços
à Alcateia Distribuidora, então, Abano;
•
Outro caso emblemático é da sociedade Edineia Gomes
Representações e Neg Ltda., CNPJ 10.973.382/0001-93. Tem como sócias
Edinéia da Silva Gomes, CPF 157.762.748-26, e Viviane Ferreira da Silva,
CPF 174.766.938-50. Esta última vem a ser sócia também da Viviane F
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
20
Representações e Neg Ltda., CNPJ 10.913.949/0001-36. Ambas as
sociedades, no período, só teriam prestado serviços ao contribuinte,
sendo que, mais uma vez, as duas sócias declaram vínculo com a
Alcateia Engenharia, constando, também, da relação apresentada;
• Situação similar à da sociedade Juliano Moura Consultoria, CNPJ
10.904.739/0001-81, da R&C Brasil Consultoria e Rep Ltda., e de muitas
outras;
58. O mesmo cenário prevalece especialmente nas contas 3601060201 -
Consultoria e 3601060206 - Representação Comercial;
59. Ainda, são inúmeras as apropriações feitas em duplicidade, ou seja, o
mesmo documento fiscal se presta a duas deduções, conforme registros
negritados nos ANEXOS 2, 3 e 4;
60. Assim, entendo deva a glosa se materializar para as deduções arroladas
nos demonstrativos RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS PASSÍVEIS DE
GLOSA, ANEXOS 1 a 5, ao presente, na medida em que aqueles documentos
fiscais por si só, se mostram inconclusivos, não permitindo a avaliação da
necessidade, usualidade e normalidade dos serviços contratados. Ressalte-
se que as notas fiscais sob arguição encontram-se também anexadas a este
Termo (ANEXOS 9 a 13);"
A contribuinte apresentou junto com sua impugnação contratos de prestação de
serviços referente as seguintes empresas contratadas (fls. 1219 a 1266): LCL
Informática e Eventos Ltda ME, Marco Antonio Oliveira Fortunato ME, Macaco
Prego - Representações e Negócios LTDA, UFS Representações e Agenciamento de
Negócios LTDA e RMS Junior Representações e Negócios LTDA. Os pagamentos
efetuados a essas empresas se encontram no rol do anexo 2 (Conta contábil
3601060203 - ASSESSORIA), e a apresentação dos referidos contratos em nada a
favorece, pois como já apontado pelo autor do feito no "parágrafo 57" do
relatório fiscal, existem vários indícios que não permitem a avaliação da
necessidade, usualidade e normalidade dos serviços contratados, como por
exemplo: a numeração excessivamente baixa dos documentos fiscais; a totalidade
das receitas das empresas contratadas ser oriunda da impugnante, como é o caso
da RMS; bem como os sócios das empresas contratadas constarem no quadro de
funcionários da contribuinte.
Constam também, anexados pela contribuinte entre as fls. 1196 e 1218,
qualificação da empresa RMA bem como alguns anúncios referente a impugnante,
porém tais elementos não se prestam para comprovar a necessidade, usualidade
e normalidade dos dispêndios glosados referente a Conta contábil 3601040207 -
ANÚNCIOS, primeiro por estarem quase ilegíveis em sua grande maioria e,
segundo por não comprovar/vincular os valores dos serviços contratados.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
21
Quanto aos pagamentos referentes às demais contas, a contribuinte apresentou
basicamente os mesmos argumentos já informados durante a fase de fiscalização,
motivo pelo qual entendo não haver reparos a se fazer no presente lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo quanto consta nos autos, encaminho meu voto no
sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação apresentada mantendo o
crédito tributário exigido.
As despesas para serem admitidas pela legislação do IRPJ devem observar o
disposto no art. 299 do então RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
A decisão recorrida é muito clara ao rechaçar os argumentos da Recorrente
relativos à necessidade das despesas glosadas pela Fiscalização.
Em relação às despesas pagas por conta de serviços supostamente prestados pela
empresa Alcatéia Engenharia de Sistemas Ltda (integrante do mesmo grupo econômico da
Recorrente), no valor total de R$15.692.872,90, restou demonstrado que, mesmo tendo sido
devidamente intimada e reintimada para tanto, a Contribuinte não foi capaz de comprovar a
efetiva e real prestação dos serviços que motivaram a realização dos pagamentos questionados
pelo Fisco, principalmente se considerarmos que tais operações teriam sido realizadas entre
partes que não são independentes, pois integrantes de um mesmo grupo econômico.
As despesas glosadas relativas ao grupo "Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica",
no importe de R$9.381.815,88, também não poderiam ser aceitas haja vista tudo o que foi
levantado pela Autoridade Fiscal, além da inação da Contribuinte em justificar as despesas
questionadas. Vejam abaixo, novamente, alguns pontos levantados pela Fiscalização:
• A quase totalidade das sociedades optou pelo lucro presumido como forma de
oferecimento das receitas à tributação;
• Também, a quase totalidade tem capital social igual a R$1.000,00, mesmo
contador e não possuem, ou possuíram, funcionários;
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
22
• Chama a atenção a numeração excessivamente baixa dos documentos fiscais,
sendo que a quase totalidade emitiu notas fiscais somente para a Alcateia
Distribuidora;
• A grande maioria das sociedades encontra-se cancelada;
• A empresa RMS Júnior Rep e Negócios Ltda., CNPJ 11.088.563/0001-08, tem
como sócios Roberto Manoel da Silva Júnior, CPF 151.006.768-09, e Adriana
Lemos da Silva; esta última é também responsável pela ALS Brasil Serviços
Empresariais Ltda., CNPJ 11.189.161/0001-91. Ambas as sociedades tem todas as
suas receitas advindas do contribuinte, sendo que Roberto Silva e Adriana Lemos
também constam do Demonstrativo dos cálculos de comissões pagas a
funcionários da Alcateia Engenharia — apresentado em resposta ao Termo de
Intimação, lavrado em 13/01/2017, e ao Termo de Reintimação, lavrado em
31/01/2017 — como funcionários da Alcateia Engenharia que teriam prestado
serviços à Alcateia Distribuidora, então, Abano;
• Outro caso emblemático é da sociedade Edineia Gomes Representações e Neg
Ltda., CNPJ 10.973.382/0001-93. Tem como sócias Edinéia da Silva Gomes, CPF
157.762.748-26, e Viviane Ferreira da Silva, CPF 174.766.938-50. Esta última vem
a ser sócia também da Viviane F Representações e Neg Ltda., CNPJ
10.913.949/0001-36. Ambas as sociedades, no período, só teriam prestado
serviços ao contribuinte, sendo que, mais uma vez, as duas sócias declaram
vínculo com a Alcateia Engenharia, constando, também, da relação apresentada;
• Situação similar à da sociedade Juliano Moura Consultoria, CNPJ
10.904.739/0001-81, da R&C Brasil Consultoria e Rep Ltda., e de muitas outras;
58. O mesmo cenário prevalece especialmente nas contas 3601060201 -
Consultoria e 3601060206 - Representação Comercial;
59. Ainda, são inúmeras as apropriações feitas em duplicidade, ou seja, o mesmo
documento fiscal se presta a duas deduções, conforme registros negritados nos
ANEXOS 2, 3 e 4;
Tais constatações, aliado à carência probatória dos documentos apresentados na
impugnação, são suficientes para chancelar o decidido pela DRJ também neste ponto.
Quanto à alegação da Contribuinte de que o lançamento de IRRF atrairia, de forma
exclusiva, a tributação dos valores objetos da glosa, também não merece guarida nem maiores
digressões. Não há que se falar em dupla tributação, ou bis in idem, pois no caso concreto tem-se
duas hipóteses de incidência, uma relativa ao pagamento sem causa (art. 61 da Lei no 8.981, de
1995) e outra relativa à despesa desnecessária (art. 299 do RIR/99).
Vejam o precedente desta Turma, o acórdão no 1401-004.125, de relatoria do
Conselheiro Nelso Kichel, abaixo colacionado:
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
23
(...)
IRPJ. CSLL. IRRF. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
A comprovação da operação ou da causa dos pagamentos realizados, bem assim
das condições de dedutibilidade das despesas correspondentes, exige elementos
probatórios consistentes, sobre os quais não possam pairar dúvidas. No caso, a
alegação de pagamento de bonificações pelo cumprimento de metas de vendas,
desacompanhada de recibos individualizados e sem qualquer demonstração das
vendas supostamente bonificadas, aliada aos indícios de destinação diversa
daquela arguida, não permite que se entenda comprovada a operação ou causa.
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado,
uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases
de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento
por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva
prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de
causa para o pagamento. Sujeita-se à incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os
recursos entregues a terceiros, quando não comprovada a sua causa, ainda que
tenha ocorrido também o lançamento para glosa das despesas. No primeiro caso,
a autuada atua como responsável pela retenção do imposto devido, enquanto
que no lançamento do IRPJ e CSLL ela é a própria contribuinte do tributo.
(...)
Dessa forma, absolutamente correta a glosa de despesas para fins de apuração do
IRPJ e da CSLL.
Em relação ao pedido da Contribuinte para ver compensado no presente auto de
infração os valores recolhidos a título de IRRF no código 1708, melhor sorte não lhe assiste.
Em primeiro lugar, tal pedido não foi objeto da impugnação, portanto, não deve ser
conhecido na apreciação do recurso voluntário por força da preclusão.
Também carece de conhecimento pelo fato de já ter sido manifestado na
impugnação apresentada nos autos do processo no 10872.720115/2017-65, neste momento já
definitivamente julgado; a decisão manifestada pela DRJ/BHE naquele processo em relação a este
ponto foi pelo improvimento do pedido, razão pela qual considera-se definitiva.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na
parte em que conhecido, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.502 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720432/2017-81
24

Fl. 1361
DF CARF MF
Original